Tribunal: TJMT
Processo: 1006382-90.2017.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006382-90.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE ERNESTO DA SILVA NETO - CPF: 240.649.471-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUIS MARIO TEIXEIRA - CPF: 883.357.551-91 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE ERNESTO DA SILVA NETO - CPF: 240.649.471-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – HONORÁRIOS – VALOR DA CAUSA BAIXO – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

“[...] Apenas se admite arbitramento de
honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o
valor da causa for muito baixo. [...]”
(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1006382-90.2017.8.11.0041

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LUIS MARIO TEIXEIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida em autos de Ação de Exigir Contas n. 1006382-90.2017.8.11.0041 - 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT, ajuizada contra
LUIS MARIO TEIXEIRA,
em que se julgou “
PROCEDENTE

o pedido formulado na inicial
”, com condenação do “
requerido a prestar as contas no
prazo de 15 (quinze) dias
, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar
”, bem como em custas e honorários em 10% do valor da causa (id. 161359278).

A parte recorrente afirma que “
os honorários sucumbenciais em favor da Defensoria foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, e considerando que o valor atribuído à causa foi de R$ 282,22 (Duzentos e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos), mesmo que haja a devida atualização, vide cálculo anexo, os honorários corresponderão hoje ao valor irrisório de R$ 65,75 (sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos)
.”

Defende que “
Há que se observar que existem processos em que, pela sua natureza, o valor da causa será irrisório, não sendo cabível nestes casos a pura e simples aplicação do percentual do Art. 85 do CPC
”.

Alude que “
o valor dos honorários sucumbenciais não está exclusivamente vinculado ao valor da causa ou valor da condenação, cabendo ao juiz considerar os critérios legais e arbitrar valor equivalente ao trabalho realizado pelo profissional, ou no presente caso, por esta Instituição
.”

Pede o provimento do recurso para “
reformar parcialmente a sentença MAJORANDO os honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso
” (id. 161359280).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 161359283).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida em autos de Ação de Exigir Contas n. 1006382-90.2017.8.11.0041 - 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT, ajuizada contra
LUIS MARIO TEIXEIRA,
em que se julgou “
PROCEDENTE

o pedido formulado na inicial
”, com condenação do “
requerido a prestar as contas no
prazo de 15 (quinze) dias
, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar
”, bem como em custas e honorários em 10% do valor da causa (id. 161359278).

De princípio, consigno que a discussão é apenas de majoração dos honorários. Não se discutirá se a Defensoria pode ser beneficiada com honorários. Isto não foi objeto de apelação da parte sucumbente.

Pois bem.

Na sentença, os honorários foram em 10% do valor da causa, e o valor da causa é de R$ 282,22 (duzentos e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos).

O §2º do artigo 85, CPC, estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

O §8º do referido artigo dispõe que,
“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

O texto legal orienta o magistrado a não se limitar aos percentuais preestabelecidos no §2º, quais sejam de 10% até 20%, quando a causa for de valor inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, mas sim buscar uma apreciação equitativa observando o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado, quando o valor da causa for muito baixo.

No caso dos autos, sendo o valor da causa baixo, e não havendo valor de condenação (líquida), de fato, acaba por trazer base de cálculo irrisória.

Deve-se buscar uma quantia equitativa para que os honorários correspondam a um valor razoável e proporcional ao labor desenvolvido, a ponto de superar o montante irrisório.

Cabe destacar o ensinamento de NELSON NERY JÚNIOR (
in
Código de Processo Civil Comentado, p. 435), de que
“o critério da equidade deve ter em conta o justo não vinculado à legalidade, não significando necessariamente modicidade”.

O Superior Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n° 1850512/SP, em sede de recursos repetitivo (Tema 1.076), fixou as seguintes teses:
“24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos
honorários
por apreciação
equitativa
não é permitida quando os
valores
da condenação, da
causa
ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o
valor
: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do
valor
atualizado da
causa
. ii)
Apenas se admite arbitramento de
honorários
por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(b) o
valor
da
causa
for muito
baixo
. [...]”
(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

C
onsidera-se nesta Câmara que, em sendo os honorários irrisórios, utiliza-se a Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT – URH, sendo suficiente para majoração do
quantum
arbitrado:

“APELAÇÃO – DPVAT – NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E O DANO – COMPROVAÇÃO – DILIGÊNCIA DESNECECSSÁRIA – INVALIDEZ PERMANENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL – ACIDENTE QUE CONSTA EM PRONTUÁRIO – HONORÁRIOS EQUITATIVOS – POSSIBILIDADE – VALOR DA CONDENAÇÃO BAIXO – REDUÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS – UMA URH – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1- O direito à indenização por seguro DPVAT é assegurado quando comprovado acidente e o dano decorrente mediante simples prova, requisitos imprescindíveis previstos no art. 5º da Lei nº 6.194/74, que estabelece: 2- A pretensão de expedição de ofício ao nosocômio é desnecessária e inútil a resolução da controvérsia, pois já se apresentou aos autos prontuário médico emitido pelo Hospital Municipal de Cuiabá no sentido de que a apelada foi “vítima de acidente motociclístico vem ao HMC em mobilização padrão e colar cervical”. 3- Os elementos evidenciam a ocorrência do acidente, o nexo causal entre este e o dano e atestam a incapacidade permanente da apelada por decorrência do sinistro, de maneira que a condenação imposta na sentença deve ser mantida, vez que demonstrado o direito ao percebimento do seguro almejado, ante, também, o consignado em laudo pericial. 4- O Juiz, como destinatários das provas, conforme dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC/2015, decide a respeito da conveniência ou não da sua produção, ainda mais quando se tratar de medidas protelatórias, possibilitando formar o seu convencimento para o correto deslinde da causa, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada. 5- O §2º do artigo 85, CPC, estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 6- Deve-se buscar uma quantia equitativa para que os honorários correspondam a um valor razoável e proporcional ao labor desenvolvido, a ponto de superar o montante irrisório. 7- Em julgado já firmado nesta Câmara de Relatoria do Desembargador Sebastião Barbosa Farias, no Recurso de Apelação de nº 3120/2017, considerou-se a Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT – URH, sendo suficiente para a recompensa
.” (N.U 1030209-28.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022).

Ante o exposto, PROVEJO o recurso e majoro os honorários para 01 (uma) URH.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023